Tribunal: TJBA
Processo: 8016037-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016037-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELHINGTON PINTO MARQUES

Advogado(s)
:
KILVIA ALEXANDRE GALDINO

AGRAVADO: LUCIANE BASTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
MAYANA DE ARAUJO BRAZ AZEVEDO, MARIA GLORIA DE GIROLAMO CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO E FRAUDE À MEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INÉRCIA PROLONGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio da matrícula de imóvel e, subsidiariamente, à averbação da existência da demanda no registro imobiliário.

2. O agravante sustenta que a alienação do imóvel, realizada em 2017 pela ex-companheira em favor de seu então empregador, constituiu simulação absoluta para fraudar a partilha de bens decorrente de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de medida constritiva registral, verificando-se se o lapso temporal de oito anos entre o fato e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A inércia prolongada da parte em buscar a tutela jurisdicional, após transcorridos mais de oito anos da celebração do negócio jurídico que reputa nulo, descaracteriza a urgência contemporânea necessária para o deferimento de medida liminar.

6. O bloqueio de matrícula é medida excepcional que exige prova robusta de risco iminente, devendo-se resguardar o direito de terceiro adquirente e a segurança jurídica do registro público até o exaurimento da instrução processual.

7.O levantamento de muro no terreno não configura dano irreparável ou irreversível, tratando-se de benfeitoria física passível de recomposição em perdas e danos se ao final a ação for julgada procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e improvido

Tese de julgamento
: "1. A inércia prolongada da parte em buscar a tutela jurisdicional afasta o requisito do perigo de dano indispensável à concessão de tutela de urgência. 2. Intervenções físicas ordinárias em imóvel litigioso, por serem reversíveis, não autorizam, isoladamente, o bloqueio de matrícula imobiliária em sede de cognição sumária."

Dispositivos citados
: CPC: art. 300; CC: art. 167§ 2°; Lei nº 6.015/1973, art. 214,§ 3°.

Jurisprudência citada
: Agravo de Instrumento nº 8028631-26.2025.8.05.0000; Agravo de Instrumento n° 8006534-32.2025.8.05.0000 e Agravo de Instrumento nº 8064807-38.2024.805.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8016037-43.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
WELHINGTON PINTO MARQUES
e Agravados
LUCIANE BASTOS GOMES
e J
OÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI NETO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Relatora

Procurador(a) de Justiça